Tribunal: STF
Processo: ARE 1360768
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SISTEMA DE COTAS PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO - CRITÉRIO FENÓTIPO E SUA COMBINAÇÃO COM OUTRAS FORMAS DE AFERIÇÃO DO COMPONENTE ÉTNICO-RACIAL - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9 º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.302/2018 E DO § 2º DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL N º 1.510/2018 - AUSÊNCIA DE ASPECTOS OBJETIVOS PARA VERIFICAÇÃO PELO CRITÉRIO FENÓTIPO - CONFIGURAÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL - PREVALENÇA DA AUTO DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE RACIAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DA DEMANDA - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - MANTENÇA DO BENEFÍCIO - APELAÇÃO - PROVIMENTO – 1) Segundo o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a utilização do critério fenótipo, inclusive a exclusão da ascendência, para aferição do componente étnico-racial do sistema de cotas para ingresso no serviço público, principalmente quando combinado com os critérios da autodeclaração e da heteroidentificação (identificação de terceiros) - 2) Por isso, rejeita-se a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal nº 2.302/2018 e do § 2º do art. 6º do Decreto Municipal nº 1.510/2018 - 3) Se a conduta do candidato não foi fraudulenta, a dúvida razoável surgida pela ausência de aspectos objetivos para aferição do componente étnico-racial pelo critério fenótipo é particularidade que autoriza prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial - 4) Impõe-se manter a gratuidade de justiça deferida ao autor no início da demanda, quando, além de não impugnada pela parte contrária, também encontra conforto no contexto dos autos – 5) Apelo provido.” (pág. 80 doc. eletrônico 2). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2º; 5º; e 37, da mesma Carta, bem como a não observância do Tema 485 da sistemática da Repercussão Geral (RE 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



     A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito a ementa do ARE 900.962-AgR/BA, de relatoria do Min. Luiz Fux:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Ademais, observa-se que a questão controvertida foi decidida com fundamento na análise dos fatos e das provas dos autos, das cláusulas do edital do certame e legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015.” (ARE 951.651- AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação com base em lei local e no edital do certame. Incidência dos enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809.402-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.888-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF.” (ARE 852.044-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator